Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-39.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-39.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI, JEFERSON ALEX SALVIATO

APELADO: ILDETE DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
NATALI BRITO ANDRADE, JOSE LEITE DE CARVALHO NETTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACERTO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na análise da legitimidade passiva da apelante.

II – A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, ante a existência de ligação econômica entre a apelante e a seguradora, todos do grupo Rodobens, o que se traduz em responsabilidade solidária, conforme positivado no artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

III – Ademais, além de integrarem o mesmo grupo econômico, podem ser inseridas em uma mesma cadeia de fornecimentos de serviços, desfrutando, inclusive, da reputação do grupo para captação de clientela. Nesse sentido, é patente a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, respondendo, pois, aos mandamentos insertos na sentença condenatória.

IV - Em razão do não provimento do recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela apelante, o que faço para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

V – Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8000532-39.2021.8.05.0080
em que figuram como apelante
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA.
e como apelado

ILDETE DE OLIVEIRA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.